Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-97.2019.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006190-97.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 536.320.871-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INOMINADA CONTRA AUMENTO INDEVIDO DE CONSUMO E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
– ALEGAÇÃO DE DUAS FATURAS EM VALOR BEM ACIMA DA MÉDIA – DISCREPÂNCIA CONSTATADA EM APENAS UMA – APURAÇÃO UNILATERAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – EXIGIBILIDADE DA OUTRA DÍVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Não procede a alegação de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança injustificada de quantia significativamente superior ao histórico de consumo.

Já a cobrança da fatura emitida em valor dentro da média da unidade consumidora é legítima.

No caso de sucumbência recíproca, redistribui-se esse ônus na proporção do decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Inominada Contra Aumento Indevido de Consumo e Desconstituição de Débito julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante aduz que os valores constantes nas faturas de energia de maio e junho de 2019 são muito superiores aos cobrados até abril de 2019.

Sobre o argumento de que a apelada teria informado por telefone a leitura do medidor relativa a maio de 2019, ressalta que ela
“poderia e até mesmo deveria, juntamente com a alegação de leitura informada pelo cliente, ter anexado aos autos, o áudio do contato telefônico feito e que fora passada a leitura feita pelo Recorrente”.

Afirma que as fotos anexadas ao processo mostram que não possui equipamentos eletrônicos para justificar o consumo aferido, até porque sua renda mensal é de R$500,00.

Diz que a apelada não produziu nenhuma prova contrária ao direito reclamado.

Esta, por sua vez, impugna nas contrarrazões o deferimento da justiça gratuita ao autor e argui ausência de dialeticidade recursal; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. n.137272755).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Sob a alegação de que o autor não comprovou a incapacidade financeira, a apelada impugna nas contrarrazões o deferimento da justiça gratuita.

No entanto, a Certidão de Id n. 120900463 atesta a necessidade de ele obter esse benefício, reconhecida na decisão de ID n. 137272655 e contra a qual não houve Recurso.

Logo, mantenho a concessão da gratuidade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, o autor combateu de forma específica as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa ao sustentar, por exemplo, a ilegalidade da cobrança.

Afasto

a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que as faturas de energia de maio e junho de 2019 (R$789,98 e R$418,05, respectivamente) são exorbitantes, até porque o imóvel é simples e tem poucos eletrodomésticos. Busca a declaração de inexigibilidade da dívida.

A Ação foi julgada improcedente.

Em síntese, a apelada afirma que a leitura do medidor em junho de 2019 foi
confirmada
e que a de maio de 2019 foi informada pelo próprio apelante.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de comprovar a regularidade da cobrança de tais débitos, sobretudo porque houve inversão do ônus probatório na sentença e ela não recorreu.

Os argumentos que utilizou são infundados e não legitima a cobrança de maio de 2019 (ID n. 82019029, pág. 3), até porque o procedimento de verificação de irregularidade não foi realizado. Portanto, não foram observadas as regras previstas na Resolução n. 414/2010.

A apuração se deu de forma unilateral, impedindo qualquer defesa do apelante a esse respeito.

E mais, a quantia registrada na mencionada fatura (R$789,98) é quase seis vezes maior do que a média dos dez meses anteriores, de R$132,52 (ID. n. 137272653, pág. 9).

Importante destacar que, ao apresentar defesa no Procon, a apelada disse que a vistoria efetuada no local (Id. n. 137252653) não encontrou nenhuma anormalidade, contudo não comprovou essa afirmação.

Já a fatura de junho (R$418,05) não destoa significativamente da média mencionada. Desse modo, não se justifica refazer o cálculo, como pretendido.

Cumpre consignar que, pelo histórico de consumo juntado pela apelada no ID. n. 137272675, pág. 1, infere-se o uso médio de 304,33kWh no ano imediatamente anterior ao das faturas questionadas. Todavia, em alguns meses o consumo mostra-se mais elevado, compatível com os 658kWh de junho de 2019.

Assim, somente a fatura de maio de 2019 é indevida.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.
(...).
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-09-2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a inexigibilidade apenas da fatura de maio de 2019. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% desse ônus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022